Tribunal: TJDFT
Processo: 0727008-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727008-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, E.D.S.B., contra a decisão (ID 67687272) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante – DF que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005913-36.2020.8.07.0011, interposto por A. M. B. B., representada por sua avó materna L.D.F.F.B., em decorrência do inadimplemento de pensão alimentícia. Em suas razões (ID 18177620), o executado ora agravante aduz, em síntese, que não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, de modo que faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade judiciária. Defende que o benefício pretendido deve ser concedido a toda pessoa física que alega estado de necessidade e que juntou comprovantes que atestam sua situação econômica de hipossuficiência. Alega que não declarou imposto de renda, que requereu o recebimento do auxilio emergencial em razão da pandemia do COVID-19 e que não possui cartão de crédito e carteira de trabalho. Ressalta que o fato de estar representado pela Defensoria Pública, órgão de defesa que possui austero controle na análise da hipossuficiência dos seus assistidos, corrobora o entendimento de que não possui condições de arcar com as custas processuais. Colaciona julgados e, ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada, mormente para evitar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora